Tribunal: TJDFT
Processo: 0722432-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722432-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DOS SANTOS MENNA AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em embargos à execução e que indeferiu o requerimento de realização de prova pericial. O agravante sustenta que o requerimento de produção de prova pericial visa apurar todas as abusividades do contrato, tais como aplicação de juros remuneratórios de maneira abusiva e o excesso na execução. Transcreve o teor dos arts. 369 e 489 do Código de Processo Civil para defender que o indeferimento do requerimento ensejou a ocorrência de cerceamento de defesa. Afirma que a produção da prova pericial se mostra imprescindível ao deslinde da causa e que o exaurimento da fase de instrução processual sem a realização da prova requerida viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja determinada a produção de prova pericial. Preparo regular (id 37069786 e 37069788). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de produção de prova pericial. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, desde que, baseado nos elementos constantes dos autos, apresente a fundamentação. O magistrado é o destinatário das provas no processo e possui liberdade plena para sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências solicitadas. A dilação probatória é útil tão somente ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir a produção de prova considerada inútil para esse fim ou meramente protelatória. Caso o juiz entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, poderá indeferir as provas reputadas impertinentes. O indeferimento das provas, entretanto, deverá ser feito de forma fundamentada. É o que determina o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de produção de prova pericial nos seguintes termos: Indefiro a prova requerida ao ID Num. 122798076. No caso em questão, dispensável a realização de perícia para se apurar a existência de abusividades contratuais, porquanto os documentos juntados aos autos, notadamente a cédula de crédito bancário, demonstra os índices utilizados para cada período considerado, inclusive as taxas mensais e anuais, de forma que se mostra desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, além de constituir-se uma providência atentatória aos princípios da economia e celeridade processuais. Observe-se que, consoante iterativos precedentes deste eg. Tribunal de Justiça, “1. É dispensável a perícia contábil quando a matéria é unicamente de direito, com o fim de se aferir a validade de cláusulas contratuais, ainda que se trate da suposta existência de juros abusivos. (...)” (Acórdão n.1073605, 00313281720168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preclusa essa decisão, venham os autos conclusos para sentença. Verifica-se que o requerimento de produção de prova pericial foi indeferido de forma fundamentada, de modo que atender o comando previsto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. As peculiaridades do caso em exame demonstram não ser razoável a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator